Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0715235-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu benefícios externos, em razão da não realização de exame criminológico. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do recurso, tendo em vista que foi agendado o exame criminológico pelo GCO/DEPEN (ID 26323243). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator